Tribunal: TJDFT
Processo: 0707827-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. USO DE FACA. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME MAIS GRAVOSA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA PARTE, NEGADO PROVIMENTO.

1. O recurso não deve ser conhecido, por ausência de interesse, no ponto em que pleiteia pedido que já fora concedido na sentença.

2. Na primeira fase da dosimetria da pena, a circunstância judicial em razão do emprego de faca no cometimento do crime, foi corretamente avaliada como desabonada, o que, até favoreceu o réu em face do Conselho deste Tribunal de Justiça ter declinado a sua prevalência como causa de aumento da pena.

3. Recurso parcialmente conhecido e nesta parte, negado provimento.